Tribunal: TJDFT
Processo: 0702754-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDES NUNES (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 180412306, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0749586-87.2023.8.07.0001, proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A (agravado/réu), que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Governador Valadares/MG. Em suas razões recursais (ID 55251449), o agravante/autor sustenta, em síntese, que, em que pese o entendimento do juízo a quo, a regra geral a respeito da competência está fixada no artigo 53, III, alínea “a” do Código de Processo Civil, que estabelece que o foro competente é o do local da sede, nas ações em que for ré pessoa jurídica. Defende que, face ao entendimento do julgador de primeiro grau de haver especialidade da alínea “b” do referido dispositivo, em detrimento da alínea “a”, tal circunstância terminaria por inutilizar completamente as disposições contidas na própria alínea “a”, uma vez que à população habitante no foro da sede, aplicar-se-ia também o disposto na alínea “b”, ou seja, ainda que na localidade se ache a sede da instituição, a voluntas legis explicitada na alínea “a”, do referido dispositivo seria inútil, porquanto também existentes ali, agências e sucursais da referida instituição. Argumenta que, no que tange a competência deste juízo, o tribunal de justiça do DF possui entendimento que o foro competente para processar e julgar ações na qual a pessoa jurídica é parte ré, hipótese dos autos é o lugar da sua sede. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar que os autos sejam remetidos para Governador Valadares/MG, até o julgamento definitivo desse agravo de instrumento e, no mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão combatida para reconhecer a competência da 13a Vara Cível de Brasília-DF para o julgamento da demanda de origem. Preparo (ID 56144034). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há a declinação da competência do feito de origem em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Governador Valadares/MG. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.